Tribunal: TJDFT
Processo: 0000306-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA.
1. A confissão extrajudicial do apelante aliada às declarações da vítima, às informações prestadas pelos agentes de polícia e aos demais elementos de prova produzidos nos autos (portaria policial, ocorrência policial, relatório policial, mídia contendo imagens do crime, laudo de perícia papiloscópica, identificação civil do adolescente, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, laudo de exame prosopográfico, relatório final, laudo de avaliação econômica indireta, laudo de perícia de local) comprovam que o apelante efetivamente praticou os delitos descritos no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV do CP e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Escalada comprovada por laudo, qualificadora que deve ser mantida.
3. Esta Eg. Segunda Turma Criminal tem se posicionado, perfilhando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a majoração, na primeira fase, à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista por cada circunstância judicial valorada negativamente é razoável em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a tal patamar.
4. “Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal”. (Acórdão 1209727, 20181110008742APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 92/107)
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.